Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. CDC. MEDICAMENTO CABOZANTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar o custeio do tratamento com cabozantinibe.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido cominatório para condenar a ré a autorizar e custear o fármaco cabozantinibe 60mg, nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da obrigação de fazer, considerada uma prestação anual.
3. Legislação – O contrato de plano de saúde firmado com entidade deautogestãonão se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. Preliminares - preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de remessa dos autos ao NatJus, expedição de ofício à ANS e produção de prova pericial.
5. As questões em discussão consistem em examinar, inicialmente: (i) a impugnação à gratuidade de justiça; e, no mérito, (ii) o dever da ré de custear o tratamento com o fármaco cabozantinibe para a autora, paciente com diagnóstico de carcinoma de células renais – CCR avançado e que progrediu após tratamento de primeira linha; (iii) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
6. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide, uma vez que o Magistrado deferiu a prova pericial, que foi objeto de desistência pela apelante-ré e determinou a remessa dos autos ao Natjus. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
7. A apelante-ré, ao impugnar a gratuidade de justiça deferida à apelada-autora, não produziu qualquer prova da capacidade econômica da beneficiária a infirmar a declaração de hipossuficiência por ela prestada.
8. A recusa de cobertura do medicamento cabozantinibe prescrito à autora, paciente com 74 anos, com diagnóstico de carcinoma de células renais avançado que progrediram após tratamento de primeira linha , sob alegação de que não está previsto no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
9. O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, a fixação de honorários na ação de obrigação de fazer deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação da ré parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.214.490/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 1931885, 07009056220238070009, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; Acórdão 1633816, 0700323-69.2022.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022; Acórdão 2003390, 0715506-12.2024.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025.